Tribunal: TJES
Processo: 5016217-63.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016217-63.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BARBARA LAUDELINA CARDOSO FERRAZ e outros (4)

AGRAVADO: BREITKOPF ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. PATRIMÔNIO INCOMPATÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça. Os agravantes sustentam a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência por pessoa natural e alegam que o indeferimento viola o direito de acesso à justiça previsto no art. 5º, XXXV, da CF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a presunção de hipossuficiência financeira dos agravantes deve prevalecer diante da ausência de juntada de documentos comprobatórios de renda e despesas, após intimação específica, e da existência de patrimônio incompatível com o benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos, prevista no § 3º do art. 99 do CPC, possui natureza relativa (
iuris tantum
).

4. O magistrado detém o poder-dever de exigir a comprovação do preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício sempre que houver elementos que infirmem a presunção de pobreza.

5. O descumprimento da determinação judicial para a juntada de comprovantes de rendimentos, declarações de IRPF, extratos bancários, dentre outros documentos comprobatórios da condição financeira, impede a aferição da real condição econômico-financeira da parte.

6. O indeferimento da gratuidade de justiça revela-se adequado quando a parte, embora oportunizada, não demonstra a impossibilidade de litigar sem comprometer o sustento próprio ou da família.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência de pessoa natural é relativa e pode ser afastada caso a parte não apresente documentos comprobatórios de sua condição financeira após intimação judicial.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS nº 64.028/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 07.12.2020; STJ, AgInt no REsp nº 1.679.850/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 20.02.2018; STJ, AgInt no REsp nº 2.004.922/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 14.11.2022; TJES, Agravo de Instrumento nº 0006538-44.2019.8.08.0030, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BARBARA LAUDELINA CARDOSO FERRAZ e outros contra a decisão de id. 76014685, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória nos autos da ação de restituição cumulada com indenização por danos morais ajuizada pelos ora agravantes em desfavor de BREITKOPF ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, na qual o Magistrado de origem indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

Nas razões recursais de id. 16175923, os agravantes sustentam em síntese que: a) a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça é indevida; b) a declaração de hipossuficiência por pessoa natural tem presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC; c) não há nos autos elementos que afastem a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência; d) o indeferimento do benefício impede o acesso à justiça e o prosseguimento da ação, violando o art. 5º, XXXV, da CF, e o direito de ação.

Contrarrazões apresentadas ao id. 16873337, pugnando o agravado pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Des. Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Desembargador Alexandre Puppim

Agravo de Instrumento n. 5016217-63.2025.8.08.0000

Agravantes:
Barbara Laudelina Cardoso Ferraz e outros

Agravado:
Breitkopf Administradora de Consórcio Ltda.

Relator:
Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

Cumpre inicialmente consignar que, ao Tribunal, em sede de agravo de instrumento, cabe aferir apenas e tão somente o acerto ou desacerto da decisão proferida no primeiro grau de jurisdição.

Afinal, eventual avanço ao
meritum causae
ensejaria indesejável supressão de instância, em clara violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, sob a égide do qual deve-se permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente após, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância singular.

Feito esse registro, passo ao exame das questões devolvidas a esta Corte de Justiça, consignando, desde logo, que não encontro motivos para modificar o entendimento já monocraticamente esposado.

Consoante relatado, o presente recurso foi interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação de restituição cumulada com indenização por danos morais, em desfavor de BREITKOPF ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, na qual o juízo
a quo
indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos Agravantes.

Pois bem.

É cediço que a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência financeira das partes é relativa
(iuris tantum)
, sendo possível que o juízo determine a comprovação do preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício, hipótese em que passa a incumbir ao requerente a comprovação de sua hipossuficiência econômico-financeira.

Neste contexto, este Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso de Agravo de Instrumento nº 0006538-44.2019.8.08.0030, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira, já firmou o entendimento no sentido de que “
o deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família”.

Ocorre que, lado outro, pode o juízo entender que as circunstâncias do caso
sub judice
, dentre outras hipóteses, infirmam a presunção da hipossuficiência da parte, momento em que esta, intimada, deve fazer prova de sua hipossuficiência econômica,
não mais bastando apenas a sua declaração
, à luz da presunção relativa prevista no §3º do art. 99 do Código de Processo Civil e do entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. WRIT. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. ATO JUDICIAL COATOR. TERATOLOGIA E ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. NULIDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO. VOTO DO RELATOR. DECISÃO UNÂNIME. JUNTADA FACULTATIVA. IDENTIDADE DE FUNDAMENTAÇÕES. ATA DE JULGAMENTO. REGISTRO. SUFICIÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. AFIRMAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. [...].3.
Não prospera o pedido de concessão de justiça gratuita se a parte postulante não demonstra concretamente ser hipossuficiente, gozando a afirmação de pobreza de presunção relativa de veracidade.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS n. 64.028/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 17/12/2020.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. 1. A
presunção favorável do direito à gratuidade de assistência judiciária não é absoluta. Impugnado ou indeferido o benefício, a parte deve fazer prova do enquadramento legal, ou seja, da situação de pobreza. Precedentes.
2. No caso, concluiu o Tribunal de origem pela impossibilidade de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, nos moldes previstos na Lei n. 1.060/1950, pois o agravante não demonstrou nos autos a incapacidade financeira para arcar com os ônus processuais. [...].(AgInt no REsp n. 1.679.850/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de 26/2/2018.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POUPANÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SUSPENSÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARTIGO 1.021, § 1º, DO CPC/2015. JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. [...].2.
A declaração/afirmação de pobreza (hipossuficiência financeira) tem presunção relativa, podendo o pedido de gratuidade de justiça ser indeferido quando não demonstrados os requisitos necessários. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.004.922/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

Instruindo a petição inicial e o presente recurso, todavia, mesmo após intimados para comprovar o enquadramento das partes na condição de hipossuficientes econômicos, constata-se a inexistência de qualquer documento comprobatório desta circunstância.

Observa-se que os agravantes obtiveram mais de uma oportunidade de comprovar os requisitos para fruição do beneplácito, mas decidiram não juntar nenhum documento capaz de lastrear seu pedido, sejam declarações de IRPF, comprovantes de rendimentos, extratos de conta-corrente com indicação de seu titular ou de aplicações financeiras, bem como obrigações de pagamento ordinárias e, se houvessem, extraordinárias, dentre outros documentos contemporâneos ao ajuizamento da demanda ou da interposição do recurso, que fossem capazes de se aferir a hipossuficiência sustentada.

Frise-se que,
mesmo nesta instância recursal
, não comprovaram suas rendas atuais, nem as despesas que porventura possua com sua subsistência e sequer justificou a impossibilidade de fazê-las.

Aliás, ao analisar o conteúdo da ação originária, extrai-se que o próprio patrimônio partilhado pelos herdeiros, ora agravantes, é incompatível com a alegação de hipossuficiência econômica dos agravantes.

Em casos análogos, este Egrégio Tribunal já teve oportunidade de decidir no mesmo sentido, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000392-67.2024.8.08 .9101 AGVTE: ANA PAULA MOREIRA DE ARAÚJO AGVDO: DIEGO NUNES FREITAS RELATOR: DES. robson luiz albanez EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA . DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ADEQUADA . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por Ana Paula Moreira de Araújo contra a decisão do Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina (processo nº 5005315-77.2023 .8.08.0014) que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça. A agravante alega ter comprovado, por meio de prova documental, sua incapacidade financeira de arcar com as despesas processuais, afirmando que preenche os critérios legais para a concessão do benefício . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se a agravante comprova de forma suficiente sua hipossuficiência econômica para fazer jus à gratuidade da justiça, à luz da presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza prevista no art. 99, § 3º, do CPC. III . RAZÕES DE DECIDIR
O art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC estabelece que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, mas o magistrado pode exigir comprovação adicional caso haja dúvida quanto à veracidade da alegação. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reafirma que a presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa e pode ser afastada se não houver comprovação documental da alegada hipossuficiência
(AgInt no RMS n. 64 .028/SP; AgInt no REsp n. 1.679.850/SP; AgInt no REsp n . 2.004.922/SP).
No presente caso, a agravante foi instada a apresentar documentação comprobatória de sua renda e despesas, tais como declarações de IRPF, comprovantes de rendimentos e extratos bancários, mas não o fez, nem justificou a impossibilidade de fornecê-los . A ausência de documentação idônea impede a aferição da condição de hipossuficiência, afastando a presunção de veracidade da declaração de pobreza.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1 . A presunção de veracidade da declaração de pobreza para concessão da gratuidade da justiça é relativa e pode ser afastada diante da ausência de documentação comprobatória idônea que ateste a hipossuficiência financeira do requerente. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS n . 64.028/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j . 07.12.2020; STJ, AgInt no REsp n. 1 .679.850/SP, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j . 20.02.2018; STJ, AgInt no REsp n. 2 .004.922/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j . 14.11.2022; TJES, Agravo de instrumento nº 5008311-27.2022 .8.08.0000, rel. Des . Subst. José Augusto Farias de Souza, j. 26.07 .2023; TJES, Agravo de instrumento nº 5002554-86.2021.8.08 .0000, rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 16 .02.2022. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50003926720248089101, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, j. 07/01/2025)

Pelo exposto, e sem maiores delongas, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.